Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Processo : 0714122-39.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 119433778 dos autos originários n. 0714411-77.2020.8.07.0020), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta bancária da executada-agravante, via sistema SISBAJUD. Fundamentou o Juízo singular: Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Todavia, analisado o acervo fático-probatório dos autos, constata-se que não ficou comprovado pela executada que os valores depositados em sua conta corrente, os quais foram objeto de penhora, são verba destinada ao seu sustendo e de sua família. A parte executada não apresentou documentos capazes de comprovar a origem dos recursos recebidos e a sua destinação ao sustento próprio e de sua família. Limitou-se a juntar extrato bancário (ID. 116685571) que não comprova a alegada impenhorabilidade. A agravante sustenta a impenhorabilidade do valor bloqueado, conforme ficou efetivamente demonstrado na impugnação, após análise dos extratos bancários juntados. Aduz que, além dos documentos já acostados aos autos, faz-se necessária a juntada do extrato de FGTS, “o qual efetivamente atesta o (150-DEPÓSITO EM ATRASO ABRIL 2021) realizado em 06/09/2021, cujo refere-se ao valor bloqueado nos autos, portanto, impenhorável”. Salienta que a impenhorabilidade absoluta é instituto de direito público e, portanto, passível de ser reconhecida de ofício a qualquer tempo. Fundamenta a impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC, ressaltando que a constrição recaiu sobre a conta em que a agravante recebe seu salário e, no caso em debate, os valores referentes ao depósito de FGTS. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a liberação dos valores penhorados. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, considerando a declaração de hipossuficiência anexada (id. 111861388 na origem). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de um requisito necessário à concessão liminar do pedido. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Sucede, no caso, que os documentos juntados pela agravante não comprovam a assertiva de que o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias atingiu verba impenhorável. Com efeito, o bloqueio de ativos financeiros (id. 109560802, autos de origem), no importe total de R$ 413,23, foi efetivado em conta do Banco C6 (R$ 5,06) e do Nu Pagamentos (R$ 408,17). No entanto, o único documento que instrui a impugnação, isto é, extrato bancário da conta do Nu Pagamentos (id. 116685571, autos de origem), além de registrar várias operações de crédito e débito, não permite aferir, minimamente, a origem e a natureza dos recursos depositados. Ademais, o próprio extrato bancário anexado aos autos permite inferir que se trata de conta de pagamentos, o que, aliado às operações evidenciadas de crédito e débito, afasta a alegação de impenhorabilidade. Prosseguindo, cabe considerar que, na impugnação (id. 115408368, autos de origem), a agravante alegou que o valor bloqueado “trata-se de verba impenhorável, uma vez que é quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento da ré e de sua família”. Logo, por indevida inovação em sede de recurso, inviável conhecimento da alegação de que o bloqueio atingiu valares referentes ao depósito de FGTS. De todo modo, mesmo que o fato alegado pudesse ser admitido por este Colegiado recursal, certo é que o documento juntado neste recurso (extrato do FGTS – id. 35016047) não comprova que os valores sacados do FGTS foram depositados nas contas onde ocorreu o bloqueio SISBAJUD. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator